Tribunal: TJES
Processo: 5039565-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039565-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. C. S.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL E THC IMPORTADO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. PACIENTE COM QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS. USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamentos à base de canabidiol e tetraidrocanabinol, importados com autorização da ANVISA, conforme prescrição médica para tratamento de menor diagnosticada com transtornos neurológicos e de desenvolvimento.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, revogando a decisão liminar, ao fundamento de que os medicamentos possuem uso domiciliar e não se enquadram nas exceções legais de cobertura obrigatória previstas na legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamentos à base de canabidiol e THC, importados e com prescrição médica, mas não registrados na ANVISA; e (ii) saber se é legítima a negativa de fornecimento de medicamentos de uso exclusivamente domiciliar, fora das hipóteses excepcionadas por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura por plano de saúde de medicamento importado não registrado na ANVISA, quando houver prescrição médica fundamentada e autorização excepcional de importação pela Agência Reguladora, aplicando-se o
distinguishing
ao Tema Repetitivo nº 990, como no caso vertente, que envolve o fornecimento de medicamento à base de canabidiol.

5. A recusa de cobertura, no presente caso, não se baseou exclusivamente na ausência de registro do medicamento na ANVISA, mas sim em sua administração exclusivamente domiciliar, sem enquadramento nas exceções legais previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, que limita a cobertura obrigatória a medicamentos antineoplásicos de uso oral e àqueles administrados em regime de
home care
.

6. A legislação de regência, bem como a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, autorizam expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar fora das hipóteses legais, sendo lícita a negativa contratual de custeio, ainda que haja prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma a legalidade da exclusão contratual de medicamentos não abrangidos pela cobertura obrigatória, especialmente quando não vinculados a tratamento hospitalar ou ambulatorial, ou quando não se trata de fármacos oncológicos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039565-43.2022.8.08.0024

APELANTE: BELLA CHAGAS SCHUCKERT

APELADO: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por BELLA CHAGAS SCHUCKERT, representada por sua genitora, contra UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio da qual pleiteia o fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol (CBD) e tetraidrocanabinol (THC) — especificamente CBD Lazarus Naturals Classic Tincture e THC Bisaliv Power Full — conforme prescrição médica.

Narra a Apelante, na petição inicial, ser portadora de diversas patologias neurológicas e de desenvolvimento, tais como Síndrome de Tourette, Síndrome de Asperger, Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, Transtorno de Ansiedade Generalizada da Infância e Distúrbio do Processamento Auditivo Central, e afirma que os medicamentos convencionais mostraram-se ineficazes e com efeitos colaterais adversos, sendo indispensável a continuidade do tratamento com os fármacos indicados, cuja importação é autorizada pela ANVISA.

Pela sentença id 10467305, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que os medicamentos pleiteados são de uso domiciliar e não se enquadram nas exceções legais de cobertura obrigatória previstas no rol da ANS, motivo pelo qual entendeu ser legítima a negativa de cobertura contratual pela operadora de plano de saúde, revogando-se, por conseguinte, a tutela provisória anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (id 10467308), a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) que o plano de saúde não pode limitar o fornecimento de medicamentos prescritos por profissional habilitado, ainda que não previstos no rol da ANS, especialmente diante da gravidade e complexidade do quadro clínico da autora; (b) que a negativa de cobertura configura prática abusiva, em afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor; (c) que o tratamento com os medicamentos pleiteados se mostrou eficaz, promovendo expressiva melhora na qualidade de vida da menor; (d) que a autorização da ANVISA para a importação dos medicamentos comprova sua legalidade e regularidade; e (e) que a jurisprudência majoritária reconhece o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, especialmente em casos que envolvem medicamentos essenciais à saúde e à dignidade do paciente.

Pois bem.

Após analisar detidamente o presente feito, entendo pela manutenção da sentença objurgada.

Conforme se extrai do teor da sentença impugnada, o fundamento basilar da improcedência do pedido formulado na ação originária não se alicerçou na controvérsia sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol por parte dos planos de saúde. Ao revés, o juízo de primeiro grau expressamente reconheceu que, diante de situações excepcionais devidamente justificadas, é possível a mitigação da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O referido entendimento se coaduna com a recente orientação da Colenda Corte Superior, que tem realizado o
distinguishing
da matéria em relação ao Tema Repetitivo nº. 990, cuja tese proclama que "
As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
".

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. ALEGAÇÃO DA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Precedentes.

3. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ).

4. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.

5. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Não obstante, na hipótese
sub
examine
, a sentença fundamentou a improcedência do pedido, como dito, sob enfoque diverso, residindo o ponto determinante no caráter de uso domiciliar do medicamento pleiteado, o que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, legitima a recusa de custeio pelo plano de saúde.

Consoante cediço, a legislação que rege os planos de saúde, em especial a Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, inciso VI, prevê que a cobertura obrigatória para medicamentos domiciliares se limita a tratamentos antineoplásicos orais ou medicação assistida (home care), não se estendendo a outros fármacos.

Veja-se:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;"

Há de se ressaltar, ademais, que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, inciso VI, reafirma a exclusão da obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar que não sejam destinados ao tratamento de câncer ou correlatos.

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;"

No caso em tela, resta inequívoco nos autos que a Apelante não se encontra internada no âmbito hospitalar ou domiciliar e os medicamentos CBD Lazarus Naturals Classic Tincture e THC Bisaliv Power Full são ministrados via oral, em ambiente domiciliar, sem supervisão ambulatorial ou hospitalar, não se tratando de fármacos quimioterápicos ou de administração em regime de
home care
.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem orientado pela legalidade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásicos ou situação de internação domiciliar, à luz do disposto no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, em situações abrangendo, inclusive, medicamentos à base de canabidiol prescritos para o tratamento dos quadros de Transtorno do Espectro Autista, conforme se observa:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REQUISITOS. MITIGAÇÃO. ROL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE
.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio dos medicamentos - Extrato Cannabis Sativa Promediol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa, e Risperidon, de uso domiciliar - para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte.

3. Lícita a recusa de custeio pela operadora de plano de saúde de medicamento não registrado pela Anvisa, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.726.563/SP - Tema nº 990/STJ -, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. Este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing na hipótese de medicamento sem registro, cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol.

5. A autorização da Anvisa para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas nos artigos 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e 12, c/c 66 da Lei nº 6.360/1976.

6. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a mitigação do rol da ANS demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

7. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido."

(REsp n. 2.193.073/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA
.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.178.951/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Este entendimento vem sendo observado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, isto é, nas hipóteses de requerimento de fornecimento de Canabidiol, o que foi pronunciado, inclusive, no julgamento do agravo de instrumento nº. 5001197-03.2023.8.08.0000 (id 10467304), de relatoria da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, que revogou a medida liminar proferida nos presentes autos. Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DO CANNABIDIOL. USO DOMICILIAR. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1) O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V). 2) Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores e, mesmo nos casos de autorização da ANVISA para importação de produto derivado da “cannabis”, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio de medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e/ou contratual. 3) Diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, ausente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão da tutela antecipatória pleiteada. 4) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE SUPLEMENTAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR – FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA – OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – EXCLUSÃO DE COBERTURA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato aderido pelo representante legal do menor agravado expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Tema IV, 4.1, “e”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Tema IV, 4.1, “d”). 2. O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V). 3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). 4. Apesar de o agravado ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (1 Pure CBD) por apresentar transtorno do espectro autista grave, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5013907-55.2023.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024)

A recusa de custeio, portanto, encontra respaldo na própria legislação de regência e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nesta seara recursal, na forma do §11, do art. 85, do CPC, por ter sido fixada no patamar máximo pelo Juízo originário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.